Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-43.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Vistos.
Em detida análise, verifico que o processo n. 1003486-09.2019.8.11.0040, citado como conexo e objeto da decisão declinatória é da relatoria do Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO.
Deste modo, devolvo os autos para a regular redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator